Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715702-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO RECORRIDA: SOCORRO APARECIDA BARROS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz. Logo, se a constrição judicial pretendida pela parte agravante recai sobre os vencimentos da parte devedora, essa providência vai de encontro com a proteção legal emprestada pelo novo Código de Processo Civil aos dinheiros de natureza salarial, especificamente em seu artigo 833, inciso IV, pelo que os bloqueios perquiridos não merecem acolhida em sede recursal. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de penhora dos rendimentos da recorrida, até o limite de 30% (trinta por cento) para pagamento do débito exequendo, ao argumento de que honorários advocatícios constituem verba alimentar. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017